Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-89.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. In casu, a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado estão bem delineadas nos autos, sendo que a palavra da vítima, além de segura e harmônica, é coerente com o depoimento da testemunha policial.
2. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, já que as provas dos autos demonstram que o réu utilizou um facão para exercer a grave ameaça e praticar o crime de roubo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2°, incisos IV e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pela subtração de veículo automotor para outro Estado e pelo emprego de arma branca), à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal.